Tribunal: TJSP
Processo: 2405451-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória. Plano de saúde. Decisão agravada que indeferiu a tutela voltada a restabelecer o credenciamento do Hospital Israelita Albert Einstein nas mesmas condições contratadas. Insurgência recursal dos autores. Feito já sentenciado e extinto sem a resolução do mérito. Processo arquivado. Controvérsia em exame tramita no sistema EPROC. Superada a análise quanto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória. Plano de saúde. Decisão agravada que indeferiu a tutela voltada a restabelecer o credenciamento do Hospital Israelita Albert Einstein nas mesmas condições contratadas. Insurgência recursal dos autores. Feito já sentenciado e extinto sem a resolução do mérito. Processo arquivado. Controvérsia em exame tramita no sistema EPROC. Superada a análise quanto à concessão da tutela de urgência recursal. Configurada a perda superveniente do objeto. RECURSO NÃO CONHECIDO.